Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-70.2015.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000262-70.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDGAR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 161.834.601-68 (APELADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO C
ÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIME DE FURTO PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM RETIRAR O NOME DO AUTOR DA CONSULTA PROCESSUAL DO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Omissão do Estado em retirar o nome do Autor dos registros de antecedentes criminais, uma vez que este foi utilizado por terceira pessoa, que passou pelo Autor para a prática delitiva.

2. Circunstância que enseja o dever de indenizar moralmente o Autor.

3. Recurso de Apelação Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000262-70.2015.811.0024, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento, à título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção monetária a ser aplicada desde a data da sentença e juros de mora desde o evento danoso.

O que ensejou a propositura da presente ação indenizatória foi o fato de terceira pessoa ter se passado pelo Autor para praticar o crime de furto.

Em suas razões recursais (Id. 13409481) argumenta, em sede de preliminar, prescrição quinquenal pois o inquérito policial foi arquivado em 18/09/2009 e a ação indenizatória proposta em 02/02/2015.

No mérito, sustenta a inexistência de reponsabilidade civil, pois os agentes policiais agiram no exercício regular de um direito e ausência de comprovação de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no Id. 13411471.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 18048475).

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Apelante, em sede de preliminar, prescrição quinquenal pois o inquérito policial foi arquivado em 18/09/2009 e a ação indenizatória proposta em 02/02/2015.

Embora o inquérito policial tenha sido arquivado no ano de 2009, os documentos acostados aos autos demonstram que a existência de procedimento de natureza criminal em nome do Autor perdurou, ao menos, até 17/05/2013, conforme se pode observar na consulta processual extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja cópia se encontra anexada no Id. 13409485.

Com efeito, tendo sido a ação indenizatória proposta em 04/02/2015 (Id. 13408460), não há que se falar em prescrição quinquenal, razão pela qual, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida no presente apelo é saber há o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso em razão de terceira pessoa utilizar do nome do Autor para a prática de delito e, em razão de tal circunstância, constar o seu nome na folha de antecedentes criminais.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Ao analisar os documentos anexados aos autos, claramente se vê que terceira pessoa se passou pelo Autor no intuito de praticar crime, senão vejamos.

A pessoa que se passou pelo Autor foi presa em flagrante delito no dia 29/08/2009, conforme Auto de Prisão em Flagrante anexado no Id. 13409960 e solto, por meio de Alvará de Soltura no dia 22/09/2009, conforme alvará e certidão acostados no Id. 13409491.

Com efeito, nesse mesmo período o Autor, ora Apelado, desempenhou normalmente as suas funções públicas, como servidor público do Poder Judiciário deste Estado, conforme se infere no Cartão Ponto do Fórum da Comarca de Chapada dos Guimarães (Id. 13409488).

Não obstante, o inquérito policial ter sido arquivado em 08/09/2009, conforme certidão lançada no Id. 13409486, o nome do Autor permaneceu constando, para consulta pública, como havendo
procedimento de natureza criminal, conforme se pode observar na consulta processual extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja cópia se encontra anexada no Id. 13409485.

Assim, a inércia do poder público em retirar o nome do Apelado de tais registros, caracteriza culpa na modalidade omissão, bem como falha na prestação de serviço.

Em situação semelhante ao presente feito, assim julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - "FATUE DU SERVICE" - AUSÊNCIA DE RETIRADA DO NOME DO REGISTRO DE VEÍCULO COMPRADO POR TERCEIRO COM DOCUMENTOS FALSOS - ORDEM JUDICIAL DE SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - INSERÇÃO DO NOME DO SERSA PELO NÃO PAGAMENTO DE IPVA E MULTAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS -NÃO OBSERVÂNCIA - REDUÇÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A falha consubstanciada na ausência de cumprimento de determinação de baixa de nome do autor nos registros de automóvel junto ao DETRAN, resultando na indevida inclusão nos cadastros do SERASA, retrata a responsabilidade do Estado pelo "fatue du service", impondo-se a manutenção de sua condenação a título de reparação por danos morais. 2. Deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado pelo Juiz singular quando não observados os aspectos da lide. (TJMG - Apelação Cível 1.0372.15.000810-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018)

Em caso idêntico ao presente caso concreto, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

Ação de Indenização por danos morais. Omissão do Estado em retirar o nome do autor dos registros de antecedentes criminais. Nome incluído porque falsamente informado pelo efetivo autor do crime. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Hipótese em que cabe ao Estado reparar os danos morais sofridos pelo autor. Situação que por si só traduz constrangimento superior àquele que configure mero dissabor insusceptível de reparação. Fato que pode ser atribuído à falha do serviço público. Valor fixado a título de indenização que não comporta reparação. Honorários bem arbitrados. Recursos improvidos, com observação no sentido de que, em relação à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-á o quanto decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810 de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 de Recursos Repetitivos. (TJ/SP; Apelação Cível 1006807-34.2019.8.26.0590; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021)

Por fim, registro que não se trata de ser indevida a instauração e tramitação de inquérito policial, ação penal ou qualquer outro procedimento de natureza investigatória, posto que, por óbvio, tais procedimentos decorrem em razão do dever do ofício das autoridades policias, Ministério Público e do Poder Judiciário.

Trata-se de omissão do poder público em manter nos registros criminais, o nome do Autor quando, na realidade, foi terceira pessoa que se passou pelo Autor para a prática delitiva.

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021